Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738328-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por RODRIGO MARRA em face do BANCO DO BRASIL SA ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0727191-72.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pelo Credor pois não prestada, por ele, a caução a que se refere o art. 520, inc. IV, do CPC, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 107484457): INDEFIRO o pedido de conversão deste cumprimento provisório de sentença em definitivo uma vez que, não obstante transitado em julgado o acórdão que dirimiu o agravo de instrumento de n.o 0707251-27.2021.8.07.0000, ainda não sobreveio o trânsito em julgado da ação civil pública de n.o 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, por conseguinte, da liquidação de sentença de n.o 0733188-07.2019.8.07.0001, que deu ensejo à constituição da verba honorária aqui exequenda. Também INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado pelo credor porquanto não prestada, por ele, a caução a que se refere o artigo 520, IV, do CPC. Lado outro, certifique o Cartório a tempestividade, ou não, da impugnação de id. 105958130 oposta à penhora objeto da decisão de id. 103429533. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. [grifos nossos] O Agravante alega que: (i) na qualidade de patrono da parte Credora, ajuizou “Liquidação Individual de Decisão Coletiva por Arbitramento” em face do ora Agravado, tendo como referência acórdão propalado pelo STJ nos autos de ação civil pública, que na ocasião estava representada pelo REsp 1.319.232/DF; (ii) após amplo contraditório, foi designada perícia contábil que culminou em laudo homologado por decisão que pôs fim ao procedimento de liquidação, sem, contudo, arbitrar verba honorária sucumbencial inobstante a litigiosidade do feito; (iii) o recurso manejado com o escopo de reforma parcial do decisum, concernente ao arbitramento dos honorários (AGI n. 0707251-27.2021.8.07.0000), restou provido à unanimidade para condenar o Devedor a pagar 11% do valor da condenação, a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, no procedimento de liquidação e na instância revisora; (iv) antes de o aludido acórdão transitar em julgado, promoveu o cumprimento provisório, e em virtude do decurso do prazo in albis sem pagamento voluntário; (vi) houve penhora eletrônica do débito exequendo via Sisbajud; (vii) sobreveio impugnação protocolizada intempestivamente. Intimado a se manifestar, asseverou a flagrante intempestividade, e comprovou a superveniência do trânsito em julgado do acórdão constitutivo do título executivo, pugnando pela conversão do cumprimento provisório em definitivo, e pela liberação do débito exequendo penhorado, dando-lhe quitação e aduzindo pela extinção do feito com resolução meritória na forma do art. 924, II, CPC; (viii) ambos os pedidos foram negados pela decisão agravada que, a despeito de admitir o trânsito em julgado do acórdão exequendo, indeferiu a convolação do cumprimento provisório em definitivo, e ainda, condicionou a liberação do valor penhorado à prestação de caução, ignorando sua natureza alimentar; (ix) privou-se de eficácia jurídica acórdão definitivo autônomo e independente que constituiu o título executivo, desrespeitando a autoridade da coisa julgada (art. 502 CPC), além de ignorar a natureza alimentar do débito exequendo passível de liberação sem prestar caução até mesmo no cumprimento provisório, por força do art. 521, inc. I, CPC. Além de divergir da jurisprudência sedimentada pelo STJ que autoriza independente de outro fundamento, levantar débito exequendo incontroverso na execução provisória sem caução; (x) o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, foi constituído por este Tribunal de Justiça nos autos do AGI n. 0707251-27.2021, ao prover a pretensão recursal meritória e fixar verba honorária destinada a remunerar os serviços prestados pelo patrono da parte vencedora na fase de liquidação; (xi) trata-se de acórdão autônomo dotado de eficácia jurídica plena e independente da ação civil pública em trâmite no STJ, na medida que os honorários foram arbitrados em razão da sucumbência no procedimento de liquidação; (xii) os honorários fixados pelo TJDFT não estão adstritos ao desfecho da ação civil pública, mormente porque assegurados pelo advento da coisa julgada material (art. 502 CPC); (xiii) a eficácia de acórdão transitado em julgado retificando decisão que pôs fim à fase de liquidação, para condenar o devedor em honorários sucumbenciais, só pode ser desconstituída mediante ação rescisória diante da autoridade da coisa julgada garante sua imutabilidade; (xiv) a decisão recorrida provoca a insegurança jurídica ao despojar de validade de eficácia acórdão sob o manto da coisa julgada; (xv) o cumprimento de sentença está apto à conversão em definitivo, atraindo, por conseguinte, as regras do art. 523 CPC e seguintes que permitem o levantamento do débito exequendo independente de caução; (xvi) a essência do débito exequendo exaure verba honorária sucumbencial, que à luz do art. 85, § 14 do CPC tem natureza alimentar, dotada dos mesmos privilégios oriundos da legislação trabalhista; (xvii) o débito exequendo é incontroverso e o STJ sedimentou entendimento isentando o credor de prestar caução mesmo em sede de execução provisória; (xviii) o fumus boni iuris que opera em seu favor decorre da validade e eficácia do próprio título executivo representado por acórdão sob o manto da coisa julgada, somando-se a isso a vigência e aplicabilidade do art. 521, inc. I, CPC, que afastam e incompatibilizam a incidência do art. 520, IV, CPC; (xix) o periculum in mora está atrelado à natureza alimentar do débito exequendo arrogada pela lei aos honorários advocatícios arbitrados em proveito do Agravante, imprescindíveis à sua subsistência própria e familiar; (xx) os honorários advocatícios encerram a única fonte de renda do Agravante, destinando-se ao seu sustento, tendo sido arbitrados após despendimento de muito trabalho em variados incidentes, inclusive, recursais, ao longo de quase três anos; (xxi) a evidência a ser tutelada neste recurso consiste em atribuir eficácia jurídica ao título executivo judicial transitado em julgado, constituído por este Tribunal de Justiça nos autos do AGI n. 0707251-27.2021; (xxii) aplicando por analogia o inc. IV, do art. 311 CPC, a prova irrefutável dos fatos constitutivos de seu direito, não oponível pelo agravado, é a autoridade do acórdão exequendo lavrado à unanimidade por este TJDFT, bem como os efeitos da coisa julgada que opera sobre este. Requer (i) a antecipação da tutela recursal para autorizar a liberação do débito exequendo penhorado independente de caução. Subsidiariamente, na hipótese de se entender pela necessidade do contraditório, que então, ato contínuo, (ii) seja deferida a tutela de evidência com fulcro no art. 311, inc. IV, CPC no sentido de permitir o imediato levantamento da verba honorária exequenda. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar hígida a liberação do débito exequendo de natureza alimentar, constituído por acórdão transitado em julgado, sem prejuízo do disposto no art. 521, inc. I, CPC e entendimento sedimentado no STJ e perfilhado por este TJDFT. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 31119200). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por RODRIGO MARRA em face do BANCO DO BRASIL SA ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0727191-72.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pelo credor pois não prestada, por ele, a caução a que se refere o art. 520, inc. IV, do CPC A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo e o pedido de levantamento de valores formulado pelo Credor pois a caução a que se refere o art.520, IV, do CPC não foi prestada por ele, trazendo como pano de fundo o trânsito em julgado aludido do acórdão que arbitrou os honorários advocatícios nos autos do AGI n. 0707251-27.2021.8.07.0000, condenando o Agravado ao pagamento de 11% do valor da condenação, a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De um lado, temos a percepção do Juízo de origem, de que, não obstante transitado em julgado o acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n. 0707251-27.2021.8.07.0000, ainda não sobreveio o trânsito em julgado da ação civil pública de n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e, por conseguinte, da liquidação de sentença de n. 0733188-07.2019.8.07.0001, que deu ensejo à constituição da verba honorária aqui exequenda. De outro lado, o Agravante afirma que o arbitramento dos honorários advocatício ocorreu nos autos do AGI 0707251-27.2021.8.07.0000, já com trânsito em julgado, o qual foi provido à unanimidade para condenar o Devedor, ora Agravado, a pagar 11% do valor da condenação, a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo causídico e que antes de o aludido acórdão transitar em julgado. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Assim, depreende-se que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, uma vez que apenas com a cognição exauriente será possível aferir a possibilidade liberação do valor penhorado. É importante observar que ainda que o art. 521 do CPC preveja que a caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar, o parágrafo único do referido artigo esclarece que a exigência de caução deve ser “mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, o que ocorre no caso dos autos. Além disso, o recebimento do dinheiro apresenta potencial de irreversibilidade, o que impede a dispensa da caução. Assim, ainda que o crédito tenha natureza alimentar, a dispensa de caução depende da manifesta ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão com o levantamento do valor bloqueado. Pela mesma razão, também não há falar em tutela de evidência com fulcro no art. 311, inc. IV, CPC no sentido de permitir o imediato levantamento da verba honorária exequenda. Ademais, ainda que tenha sido dado provimento ao agravo de instrumento interposto por TAKUO SUNADA a fim de condenar o Agravado, em sede de liquidação de sentença, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estabelecidos em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado nesse percentual o aumento devido pelo trabalho desempenhado na Instância Revisora e que o aludido acordão tenha transitada em julgado, a decisão ainda depende do trânsito em julgado da ação que deu origem à execução. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 13:12:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador